Tribunal: TJES
Processo: 5008811-25.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008811-25.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ISABELLE FERNANDES BRILHANTE e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
ART.
1
6,
CAPUT

E § 2º,
DA LEI Nº
10.826/2003
.
PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO.
LIBERDADE PROVISÓRIA M
EDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. ÓBICE PARA A LIBERDADE AFASTADO. PRECEDENTES. LIMINAR RATIFICADA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS FIXADAS NO JUÍZO SINGULAR. ORDEM CONCEDIDA.

1.
Nos termos do artigo 325, § 1º, do Código de Processo Penal, o valor da fiança poderá ser dispensado, reduzido ou aumentado, conforme a situação econômica do réu.
In casu
, observa-se que o paciente não possui condições de arcar com o
quantum
da fiança estipulada, se tornando tal medida óbice intransponível a sua liberdade, razão pela qual impõe-se a sua dispensa. Precedentes.
2.
Devem ser mantidas as medidas cautelares impostas na decisão impugnada, considerando serem as mais adequadas ao caso concreto, conforme permissivo previsto no artigo 350, do Código de Processo Penal.
3.
Liminar ratificada. Ordem concedida.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
KAIQUE ALVES MARTINS
,
face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA
, apontado como autoridade coatora, nos autos da Ação Penal nº 0000450-62.2024.8.08.0014.

Consta na inicial do presente
writ,
que o paciente se encontra custodiado por força da decisão proferida em sede de audiência de custódia (04/06/2024), nos autos do processo antes mencionado, após ter sido preso em flagrante pelo suposto cometimento do crime previsto no artigo 16,
caput
e § 2º, da Lei nº 10.826/2003.

Na sequência, após o auto de prisão em flagrante ter sido distribuído à unidade jurisdicional suso mencionada, o magistrado
a quo
concedeu liberdade provisória ao paciente em 25/06/2024 (id 8931770). Contudo, a liberdade foi condicionada ao pagamento de fiança no valor de 10 (dez) salários-mínimos, equivalente à quantia de R$ 14.120,00 (quatorze mil cento e vinte reais), sendo que tal quantia não foi recolhida.

Nesse contexto, após pedido de reconsideração formulado pela defesa, em 05/07/2024 (id 8931772), o juízo reduziu o valor da fiança, arbitrando-a em R$ 7.000,00 (sete mil reais), muito embora até o presente momento sem que houvesse o pagamento pelo paciente, por não possuir condições financeiras de arcar com tal numerário, permanecendo encarcerado até a presente data.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que deferi a liminar requerida na inicial, no sentido de determinar a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, dispensando-o do pagamento da fiança (id 8953525).

Na ocasião, com base no disposto no artigo 350, do Código de Processo Penal, determinei a manutenção de todas as medidas cautelares impostas na decisão até então impugnada, quais sejam: a) comparecimento perante a autoridade competente todas as vezes que for intimado para atos da instrução criminal e para o julgamento; e, b) manutenção do endereço e os meios de contato atualizados nos autos, devendo comunicar quaisquer mudanças.

Dessa forma, entendo que tais medidas cautelares revelam-se consentâneas com a situação até então experimentada pelo paciente, sendo inconstitucional o fato de pessoas hipossuficientes permanecerem segregadas preventivamente apenas por não disporem de recursos financeiros para o pagamento da fiança arbitrada.

Em idêntica orientação:

1 - Nos termos do artigo 325, § 1º, do Código de Processo Penal, o valor da fiança poderá ser dispensado, reduzido ou aumentado, conforme a situação econômica do réu. In casu, observa-se que o paciente não possui condições de arcar com o quantum da fiança estipulada na razão de R$3.000,00 (três mil reais), se tornando tal medida óbice intransponível a sua liberdade, razão pela qual impõe-se a sua dispensa. 2 - Devem ser mantidas as demais medidas cautelares impostas por ocasião da audiência de custódia, considerando serem as mais adequadas ao caso concreto. 3 - Ordem concedida, para dispensar a fiança, ratificando os termos da decisão liminar. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210015853, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021).

Sob idêntica perspectiva, a douta Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção da liberdade da paciente com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos da liminar, eis que “o paciente se encaixa na situação prevista na Recomendação Conjunta n.º 01/2015 editada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, fazendo jus, portanto, à exoneração da fiança.”.

À luz do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, entendo por bem ratificar a liminar outrora deferida, ao tempo em que
CONCEDO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)